Tribunal: TJMT
Processo: 1048178-85.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048178-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), MONICA CRISTIANE PEREIRA - CPF: 846.206.171-72 (RECORRIDO), ALMIR RODRIGUES GOMES - CPF: 220.246.462-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - MERCADORIA APREENDIDA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL NA PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO FISCAL - INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CARATER PERMANENTE - TEMA 2 DO TJMT - LEGALIDADE DA APREENSÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Uma vez detectada a suposta irregularidade formal, consubstanciada na falta de entrega de Nota Fiscal para aposição de carimbo e de registro de passagem no sistema eletrônico e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal necessária a acobertar a operação de transporte (Tema 2/TJMT).

Recurso provido. Sentença retificada, em sede de Reexame.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1048178-85.2022.8.11.0041, impetrado por
Mônica Cristiane Pereira
em face de ato praticado pelo
Superintendente de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT
, concedeu a segurança e, ratificando a liminar anteriormente concedida, determinou a imediata liberação das mercadorias apreendidas por meio do Termo de Apreensão e Depósito - TAD no 1160373-0.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta a ausência de direito líquido e certo da parte apelada, argumentando que, para obter a liberação da mercadoria, seria necessário que o contribuinte demonstrasse que a apreensão teve como finalidade compelir ao pagamento de tributos e que, ao contrário, a apreensão visou o cumprimento de obrigação acessória, com a emissão da Nota Fiscal.

Alega que a restrição de direitos individuais, objetivando a satisfação de interesses coletivos encontra respaldo no Poder de Polícia da Administração e na materialização do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o que justifica a intervenção do Estado na propriedade particular.

Defende que a apreensão da mercadoria está amparada na Lei Estadual no 7.098/98, na Constituição Estadual e na própria jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), o que justifica a apreensão

das

mercadorias
.

Ao final, pleiteia pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença que concedeu a segurança à impetrante (Id. 206348662).

Apesar de intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para as contrarrazões (Id. 206348665).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção neste caso específico (Id. 208759160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão favorável a
Mônica Cristiane Pereira
, emitida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, no Mandado de Segurança no 1048178-85.2022.8.11.0041, que julgou procedente o pedido inicial e, determinou a autoridade coatora que procedesse com a liberação das mercadorias descritas no Termo de Apreensão e Depósito no 1160373-0.

A impetrante moveu o

Mandado de Segurança, buscando a liberação de mercadorias apreendidas por meio do Termo de Apreensão e Depósito no 1160373-0, até que sejam recolhidos os valores alusivos à penalidade aplicada.

Ao que constou da inicial, a apreensão ocorreu durante uma operação de deslocamento de equipamentos locados e ao procurar emitir a documentação fiscal necessária, a impetrante recebeu informação de que seria impossível a emissão da Nota Fiscal Avulsa naquele momento, pois o seu cadastro não avançava no sistema, necessitando corrigir informações fiscais.

Afirmou que durante o deslocamento os postos de fiscalização foram aceitando a documentação fiscal disponível como válida para acobertar a operação, até que ocorreu a interrupção na Unidade Avançada de Fiscalização da cidade de Barra do Garças, devido à ausência da nota fiscal de prestação de serviço.

Assevera que posteriormente, foi emitida uma Nota Fiscal de no 13328, com respectiva Chave de Acesso, visando acobertar a operação, conforme indicado pelo fisco. No entanto, mesmo após a emissão da nota, a mercadoria permaneceu apreendida, o que levou à solicitação judicial pela sua liberação, concedida liminarmente, com os seguintes argumentos, em síntese:

“[...] Verifica-se nos autos que a Impetrante anexou contrato de locação formalizado com a empresa ART Construtora e Terraplanagem Ltda, de modo a comprovar que se trata de contrato de locação por tempo determinado, bem como declaração de transporte.

Ocorre que faltou a nota fiscal de prestação de serviço o que emitida posteriormente ante a indicação do fisco acerca da sua necessidade, porém, mesmo assim, não houve a liberação do bem.

Assim, inobstante no ato de fiscalização se mostrava ausente o referido contrato, com a impetração este foi juntado aos autos, de maneira que, ainda que posteriormente ao ato fiscalizatório, houve a apresentação da nota fiscal, não se justificando a permanência dos bens apreendidos.

Desse modo, ainda que seja legal a autuação realizada pela fiscalização, a apreensão da mercadoria deve perdurar até que seja lavrado o auto, recolhidas as provas necessárias à verificação de possível ilícito tributário, não devendo ser utilizada como meio coercitivo para o pagamento de tributos.

Posto isso,
defiro o pedido liminar
, determinando a autoridade coatora que proceda a imediata liberação dos bens apreendidos por meio do
TAD n. 1160373-0
.” (Id. 206347794). (negritei)

Na sentença ora impugnada, o magistrado
a quo
analisou os fatos descritos na inicial e, ratificando a liminar anteriormente concedida, considerou imperativa a procedência da segurança, em especial por força do entendimento consolidado por este Tribunal em sede de incidente de resoluções de demandas repetitivas, o qual originou o Tema 2/TJMT, além de constatado, que posteriormente, a mercadoria apreendida, foi juntada a respectiva Nota Fiscal.

No caso em análise, a controvérsia centra-se na legalidade, ou não, do ato praticado pela autoridade coatora ao apreender as mercadorias da parte impetrante.

Constata-se que, no momento da fiscalização, não foi apresentada a devida Nota Fiscal das mercadorias em transporte, sendo obrigação do contribuinte, conforme estabelece o art. 17, inciso XIV, da Lei no 7.098/98, apresentar a documentação fiscal em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde trafegar com a mercadoria, para receber o carimbo e visto do servidor competente:

“Art. 17. São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;
[...]”

Observa-se, ainda, no parágrafo único do artigo 35-A da Lei no 7.098/98, que toda mercadoria ou serviço desacompanhado de documento fiscal ou acompanhado de documento fiscal inidôneo, encontra-se em situação irregular.

Diante disso, ressalta-se a obrigatoriedade de todo transporte de mercadoria ser acompanhado por uma nota fiscal idônea, com o intuito de demonstrar a regularidade da operação. Tal documento deverá ser apresentado ao fiscal fazendário no momento do ingresso no território mato-grossense.

O descumprimento dessa obrigação configura uma infração fiscal por parte do contribuinte, de modo que a ausência da respectiva Nota Fiscal no momento oportuno considera o transporte da mercadoria como irregular, sujeitando o transportador às penalidades previstas, uma vez que a infração se mantém enquanto a situação irregular persistir.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (negritei)

Portanto, a apreensão da mercadoria, neste caso, não constitui um meio coercitivo ilegal, visto que o objetivo não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, interromper uma infração de caráter permanente, que é a falta de documento hábil para amparar a operação.

Ressalta-se, oportunamente, que consta do Termo de Apreensão e Depósito inserido no Id. 206347783.

“Em procedimento de fiscalização realizado em 26/11/2022 às 09:18:14 horas, na Unidade Fazendária UOF SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE BARRA DO GARÇAS, no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar no 98/2001, ficaram evidenciados os seguintes fatos/ocorrências:

NOTAS FISCAIS No.:
Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO:
Arts. 2o e 3o; Art. 72, I; Art. 95 e Art. 174, 178, 181, 325 e 336 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art. 17, incisos VIII e X, Art. 35-A e Art. 11, § 2o, inc. I, da Lei 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05.

PENALIDADE:
Artigo 45, Inciso III, Alínea "a" da Lei Estadual 7.098/98.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou documento auxiliar exigido na operação.”

Assim, a hipótese se encaixa no entendimento consolidado por este Sodalício no julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR no 1012269- 81.2017.8.11.0000, que estabeleceu a Tese representada pelo Tema 2 desta Corte, com a seguinte redação:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIADE OFENSAÀ SÚMULA323/STF - PROCEDÊNCIADO PEDIDO- MODULAÇÃO. 1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.
2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal
; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.
3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.” (grifei e negritei)

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA/VEÍCULO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA - INFRAÇÃO MATERIAL - ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria/veículo que visa a coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada. Ordem denegada.”

(RAC/RNS n. 1000025-68.2019.8.11.0027, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024). (negritei)

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - POSSIBILIDADE - REUTILIZAÇÃO DE DANFE - AUSÊNCIA DA REGULAR NOTA FISCAL - INFRAÇÃO MATERIAL DE EFEITOS PERMANENTES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF - ENTENDIMENTO FIXADO PELO TJMT NO IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000 (TEMA 2) - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.” (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019 TJMT).

2. Sentença retificada.”

(RNS n. 1000828-51.2019.8.11.0027, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (negritei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para denegar a segurança concedida no
mandamus
e, em
reexame necessário
,
retifico a sentença
recorrida.

Sem custas e nem honorários, pois incabíveis em sede de Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024